Tribunal: STF
Processo: ARE 1350485
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Pregão presencial para registro de preços nº 060/2011, realizado pelo Município de Praia Grande, visando à aquisição de 87.000 pares de tênis para alunos da rede municipal de ensino - Preliminar de prescrição afastada. Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em improbidade administrativa - Preliminar de inépcia da inicial afastada - Alegação de licitação fraudulenta. Descabimento - Elementos existentes nos autos que não permitem um juízo de convicção a respeito da ilegalidade suscitada, mormente a dar ensejo a ato de improbidade administrativa. Inexistência de direcionamento do certame. Conduta ímproba não caracterizada. Ausência de comprovação da efetiva lesão ao erário. Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XXI, da CF.
    O recurso não merece provimento. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.
    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.641-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator